Tribunal: CARF
Processo: 12457.010859/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.010859/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.878 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDA MANUELA GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2006
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAIS RELATIVAS A
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE.
O proprietário do veículo responde por infração que decorrer do exercício de
atividade própria do mesmo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
TESES
OMITIDAS
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais,
sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão
de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entende-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem
que isto configure preterição do direito de defesa.
CIGARROS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. MULTA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO
REAL PROPRIETÁRIO DAS MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE
DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
A multa relativa ao transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação comprobatória de sua importação regular é aplicável ao
proprietário do veículo nos casos de não identificação do respectivo
proprietário das mercadorias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.010859/2009-94
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, em razão de inovação de argumentos de defesa
(preclusão) e, na parte conhecida, em rejeitar as questões preliminares arguidas e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira,
Tatiana Josefovicz Belisário e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-62.968,
exarado pela 8a Turma da DRJ Curitiba, em sessão de 15/06/2018, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelos contribuintes acima identificados.
O lançamento de fl. 02, lavrado em 16/09/2009, é relativo à multa específica em
razão de apreensão de cigarros de procedência estrangeira sem regular comprovação de
importação, no valor de R$ 377.000,00. Tal infração teve como fundamento legal os
dispositivos previstos como “infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem regular comprovação de importação”,
tendo sido aplicada a multa prevista no art. 3o, parágrafo único, do Decreto-lei no 399, de 1968
(com redação dada pelo art. 78 da Lei no 10.833, de 2003: multa de R$ 2,00 por maço de cigarros).
Tal autuação deu-se em função de terem sido localizadas, em operação da Receita
Federal, as referidas mercadorias (cigarros) no interior do ônibus de placas BXA-8988, sem a
devida identificação de seus proprietários. Por este motivo, o Auto de Infração foi lavrado
em nome da proprietária do veículo.
A autuada foi devidamente cientificada da multa e apresentou em 02/03/2010 sua
impugnação (fls 34/38, instruída com os documentos de fls 39/40). Em sua peça de defesa, a autuada
manifesta-se relativamente aos seguintes pontos:
- admite ser a proprietária do veículo. Em suas palavras: “a autuada é
proprietária do veiculo tipo ônibus/Scania K112, placa BXA 8988 – Feira de Santana/BA” - fl. 34 da
Impugnação).
- defende, entretanto, ter ocorrido culpa de terceiras pessoas que teriam alterado
ou excluído os tickets de identificação de bagagem;
-ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

-requer a realização de perícia no sistema de identificação de bagagens da
autuada e nas mercadorias apreendidas, no intuito de comprovar a culpa exclusiva de terceiro,
que dolosamente teria adulterado ou excluído a identificação dos volumes, que tinha sido
realizada anteriormente pela autuada, em atendimento à legislação.
Requereu a total improcedência do Auto de Infração.

Em 15 de junho de 2018, a 8o Turma da DRJ Curitiba prolatou o acórdão 06-
62.968 o qual decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação, com a
manutenção integral do crédito tributário lançado. Inconformada com a decisão a autuada
propôs em 10/08/2018, o Recurso Voluntário (fls 62/97) através do qual, após descrever as
circunstâncias do fato, trouxe os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- ilegitimidade passiva – a propriedade do ônibus em realidade seria da mãe da
autuada que em razão de processo de divórcio teria mantido o veículo formalmente em nome da
autuada;
- necessidade da busca da verdade material em relação aos fatos ocorridos –
defende que a apuração das circunstâncias fáticas no curso do processo administrativo fiscal
apenas deveria se encerrar quando demonstrada a impossibilidade do seu prosseguimento ou a
desnecessidade da produção probatória. Situação esta que não se coadunaria com o caso em tela,
uma vez que ainda existiria a necessidade de produção de uma série de provas que seriam
indispensáveis ao adequado deslinde do feito;
- obrigação da Receita Federal do Brasil de verificar no momento da
apreensão a real propriedade das mercadorias - Receita Federal possuía uma lista com todos
os presentes na viagem sendo-lhe possível, portanto, verificar a propriedade das mercadorias e
proceder a investigação do crime praticado por cada um deles;
- nulidade da intimação relativa à aplicação da pena de perdimento;
- ausência de imputação criminal e consequente inviabilidade de aplicação da
multa – entende inexistir alicerce jurídico para a aplicação da multa em razão da ausência de
conduta criminosa imputada à recorrente;
- ausência de responsabilidade da proprietária - ônibus estaria sob
responsabilidade de terceiros, uma vez que sua mãe o havia locado a terceiro para a realização da
viagem a Foz do Iguaçu. Entende que este fato, por si só, seria excludente de responsabilidade da
proprietária, vez que tão somente as pessoas ali presentes, notadamente o motorista e os
passageiros do ônibus, devidamente identificados, poderiam ter ingerência e responsabilidades
pelas mercadorias ilicitamente transportadas;
- cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia – ao afastar a
possibilidade da realização da perícia requerida a Turma de Julgamento teria impedido a
produção probatória necessária que acarretaria na exclusão de responsabilidade da autuada.

Requer a declaração de ilegitimidade passiva da autuada, a realização de prova
pericial, a fim de se efetivar a apuração dos fatos mediante a investigação direta da mercadoria
apreendida, o cancelamento da multa lançada e que as intimações sejam feitas em nome do
patrono da causa.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, toma-se conhecimento.

Dos Argumentos Trazidos Somente em Segunda Instância
O Recurso Voluntário inovou nas argumentações, trazendo alegações não
apreciadas pela primeira instância de julgamento, quais sejam:
- ilegitimidade passiva em razão de a propriedade do ônibus não ser sua e sim
de sua mãe que em razão de processo de divórcio teria mantido o veículo formalmente em nome
da autuada;
- nulidade da intimação relativa à aplicação da pena de perdimento, em razão
de ter sido citada por meio de edital (ainda que possuísse endereço conhecido) em outros
processos. Em especial no que diz respeito à aplicação da pena de perdimento das mercadorias,
não lhe teria sido oportunizado que se insurgisse contra a imputação de que as mercadorias
lhe pertenciam e/ou de que não estavam adequadamente etiquetadas a fim de identificar seus
reais proprietários;
- ausência de imputação criminal e consequente inviabilidade de aplicação da
multa, pois entende inexistir alicerce jurídico para a aplicação da multa em razão da ausência de
conduta criminosa imputada à recorrente.

Tais argumentos de defesa não haviam sido propostos quando da
impugnação. A recorrente inovou na tese recursal, pois o que alegado na peça vestibular de
segundo grau, não foi suscitado em primeiro grau. Não cabe a este Colegiado analisar novas
teses trazidas com o recurso, quando estas não foram analisadas quando do julgamento da
impugnação.
Como tais matérias não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ser analisadas em sede de Recurso Voluntário, sob
pena de supressão de instancia. Somente as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito
devolutivo típico dos recursos. A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o
conhecimento das matérias que já foram impugnadas.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É a impugnação que fixa os limites da controvérsia. Na
impugnação é que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, cuja redação
transcreve-se abaixo:
Decreto no 70.235/72
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”

Ao não contestar expressamente as matérias objeto da autuação fiscal, tais
matérias serão consideradas como não impugnadas e não poderão ser suscitadas em outro
momento processual em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do que
dispõe o artigo 17 do referido Decreto no 70.235, de 1972.
Decreto no 70.235, de 1972
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”

Em suma, questões não trazidas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não supressão de
instância.
No processo Administrativo Fiscal, dada a observância aos princípios da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser concentradas
na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não
questionada, sob pena de supressão de instancia e violação ao devido processo legal. No
processo vige o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, assim sendo, não tendo sido
a matéria apresentada em primeiro grau, não há como apreciá-la em segundo grau. Assim é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), conforme se transcreve abaixo.
STJ
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA
EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
O reexame necessário impõe que a decisão revista o seja à luz dos argumentos e
questões suscitadas ou apreciáveis ex officio, por isso que se denomina duplo grau
obrigatório de jurisdição. A jurisdição é a mesma, apenas exercida duplamente. 2.
Assentada a tese no E. STJ de que é vedada a reformatio in pejus no reexame
necessário, consectário inarredável, posto fundamento das máximas impeditivas da
reforma para pior em detrimento do único recorrente, é a aplicação do princípio
tantum devoluttum quantum appellatum ao duplo grau obrigatório. 3.
Consequentemente, é vedado o ius novorum no duplo grau, criando prerrogativa não
prevista em lei a favor da Fazenda Pública, tanto mais que os privilégios processuais
Fazendários, historicamente, têm obedecido o princípio da legalidade, postulado lógico
da isonomia das partes, como decorrência do princípio constitucional maior. 4. Omitida
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

a questão no debate da causa em primeiro grau, não comete omissão o Tribunal que, em
duplo grau obrigatório, não examina matéria nova. 5. Recurso especial improvido.
RESP n° 200201136431. Relatora: Ministra Denise Arruda. STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO.
ART. 334, DO CP 1. WRIT DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO. NÃO
CONHECIMENTO. 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
TRIBUTO ILIDIDO ACIMA DO PATAMAR PREVISTO EM LEI E APRECIADO
PELO STJ. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ENUNCIADO No 24, DA SÚMULA
VINCULANTE DO STF. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL
E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. RECURSO NÃO PROVIDO.
O habeas corpus, como via mandamental, bem assim o relacionado recurso ordinário,
tem de vir instruído com todas as peças aptas a demonstrar o alegado constrangimento
ilegal, pois, do contrário, estar-se-á decidindo em tese, o que não é possível à Jurisdição
criminal, que deve ter sempre os olhos voltados ao caso concreto" (AgRg no RHC no
29.899/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 5.12.13).2. A
Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp no 1.112.748/TO,
representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que é possível a aplicação do
princípio da insignificância ao delito previsto no art. 334, do CP, desde que o total do
tributo ilidido não ultrapasse o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto no art.
20, da Lei no 10.522/02. 3. Na hipótese, inviável a aplicação de tal princípio, tendo em
vista que o próprio acórdão impugnado destacou que o quantum indevidamente
apropriado pela acusada monta em importe superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor superior, portanto, ao limite estabelecido pelo art. 20, da Lei no 10.522/02, e pela
jurisprudência desta Corte Superior. 4. A alegada ofensa ao enunciado no 24, da Súmula
Vinculante do STF, não foi deduzida na inicial do writ, tampouco enfrentada pelo
Juízo de primeiro grau ou pelo Tribunal de origem, tratando-se, a um só tempo,
de inovação recursal, que impede o conhecimento da matéria neste momento
processual, tendo em vista o advento da preclusão consumativa e também de
supressão de instância.5. Agravo regimental a que se nega provimento.
AGRHC no 201201265270. Relator: Ministro Moura Ribeiro, STJ. Data da Sessão:
15/04/2014

CARF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
CONTESTAÇÃO
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com a regra da preclusão, se a matéria não foi contestada na fase de
impugnação ou de manifestação de inconformidade, o recorrente não poderá mais fazê-
lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos
do julgado recorrido.
Processo no 10280.900644/2010-34. Acórdão no 3102001.880, de 25.06.2013.
Relator: Jose Fernandes do Nascimento

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836, de 06.06.2011.
Relatora: Dayse Fernandes Leite.”

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469, de 11.12.2018.
Relatora: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.”

De todo modo, o que deve restar claro é que as alegações constantes do Recurso
que não foram suscitadas na impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência
da preclusão processual. Por este motivo não se toma conhecimento destes tópicos do Recurso
Voluntário

Das Preliminares Arguidas
O recurso apresentado traz ainda argumentações preliminares à análise do mérito
já analisadas no Acórdão da DRJ Curitiba. São elas:
i) nulidade do Acórdão de primeira instancia em razão do indeferimento do
pedido de perícia por parte da Turma de Julgamento também teria prejudicado o exercício da
defesa da recorrente;
ii) nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da necessidade da
busca pela verdade material ocorrida no caso em questão. Tal busca não teria sido cumprida
pela Receita Federal do Brasil, ao não verificar no momento da fiscalização do ônibus e
apreensão das mercadorias, a real propriedade das mesmas. Tal falha teria deixado de coletar
provas que seriam essenciais para a autuada, impossibilitando o exercício pleno de sua defesa;

Das Preliminares de Cerceamento de Defesa
Do Indeferimento do Pedido de Perícia
No segundo caso, argumenta-se que ocorreu cerceamento de defesa, em razão
da não realização de perícia. Ao afastar a possibilidade da realização da perícia requerida, a
Turma de Julgamento teria impedido a produção probatória necessária a qual poderia
acarretar a exclusão de responsabilidade da autuada.
Argumenta que a apuração das circunstâncias fáticas no curso do processo
administrativo fiscal apenas deveria se encerrar quando demonstrada a impossibilidade do seu
prosseguimento ou a desnecessidade da produção probatória, em função do princípio da busca
pela verdade material que rege o processo administrativo. Situação esta que não se coadunaria
com o caso em tela, uma vez que ainda existiria a necessidade de produção de uma série de
provas que seriam indispensáveis ao adequado deslinde do feito (Necessidade da busca da
verdade material em relação aos fatos ocorridos), a qual não lhe foi permitida.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

Importante esclarecer que a realização de diligência ou perícia pressupõe que a
prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio. Não é justificável sua realização quando o
fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos ou ainda quando sua realização não
possa colaborar com o julgamento da lide. O pedido de diligência ou perícia, quando versa
apenas acerca de matéria contábil ou argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do Julgador ou ainda não contribua para auxiliar na verificação dos fatos,
torna-se desnecessária para a solução da controvérsia.
Por se tratar de prova especial está subordinada a requisitos específicos,
portanto, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador/Conselheiro, quando a apuração do fato
litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. Tais requisitos não foram
preenchidos na solicitação efetuada pela parte.
A diligência fiscal ou perícia não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entende-las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa. Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal.
Neste sentido também são os precedentes deste CARF e que a seguir transcreve-
se, in verbis:
PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, quando a documentação constante dos
autos revela-se suficiente para formação da convicção do julgador e consequente
solução do litígio, e quando visa à produção de provas cujo ônus é do contribuinte.
Acórdão no 1301-003.065. Processo no 15586.001582/2009-21, de 17.05.2018.
Relator: Nelso Kichel.

PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
TÉCNICO-
CONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A perícia
técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
Acórdão no 1401-004.6745. Processo no 18471.000974/2007-97, de 14.09.2020.
Relator: Nelso Kichel.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - NULIDADE - CERCEAMENTO DE
DEFESA
Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento justificado do pedido de perícia.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com
as provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem.
Acórdão no 102-048.080. Processo no 18471.002164/2003-41, de 10.11.2006. Relator:
Antônio José Praga de Souza.

Desta forma, como se encontravam presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, o pedido de perícia não estar
devidamente requerido e sua realização se mostraria inservível após decorrido tanto tempo,
não há que se falar em prejuízo à defesa da recorrente em razão do indeferimento de seu
pedido de diligência/perícia.

Da Busca pela Verdade Material
O Recurso Voluntário traz ao debate desta segunda instancia a questão de que a
ampla defesa da recorrente teria sido cerceada, em razão dos procedimentos adotados pela
Receita Federal do Brasil, a qual não teria atuado na busca da verdade material, tanto no
momento da fiscalização do ônibus e apreensão das mercadorias, quanto no momento do
julgamento de primeira instancia ao negar o requerimento de perícia.
Argumenta que a Receita Federal possuía uma lista com todos os passageiros do
ônibus, sendo-lhe possível, portanto, verificar a propriedade das mercadorias e proceder a
investigação do crime praticado por cada um deles. Defende que tal procedimento deveria
ter sido efetuado naquele momento e, em não tendo ocorrido, prejudicou a possibilidade da
requerente de obtenção das provas necessárias para a demonstração de sua não participação no
ato infracional. Defende que seria obrigação da Receita Federal do Brasil a verificação da real
propriedade das mercadorias, no momento da apreensão.
A análise de tal argumentação, da forma como construída, esbarra na necessidade
verificar-se também o mérito da questão. Isto porque as alegações apresentadas tanto na
impugnação quanto no recurso se resumiram em apontar terceiros como responsáveis por
adulterar e/ou excluir a identificação dos volumes (necessidade da busca da verdade material;
obrigação da RFB de verificar no momento da apreensão a propriedade das mercadorias e ausência de
responsabilidade do proprietário). Desta forma, a analise dos pontos de argumentação trazidos será
efetuada em conjunto.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

Do Processo
No caso em tela, cabe esclarecer alguns pontos: foram encontrados 188.500
maços de cigarro no ônibus Scania K112, placas BXA8988, de Feira de Santana/BA de
propriedade de recorrente de acordo com as informações por ela prestadas ao DETRAN.
Por este motivo, foi lavrado auto de infração para constituição do crédito tributário referente à
multa prevista no Decreto-Lei no 399, de 1968 (com a redação dada pelo artigo 78, da Lei no 10.833,
de 2003), que assim dispõe:
“Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.”
(Destacou-se)

Àqueles que adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem
em depósito, possuírem ou consumirem cigarros de procedência estrangeira sem a
comprovação de sua regular importação é aplicada a pena de perdimento desses mesmos
cigarros. Além da pena de perdimento, ao mesmo sujeito passivo é aplicada multa calculada
por maço de cigarros, sem prejuízo da sanção penal prevista. O presente processo trata
unicamente deste segundo caso, a aplicação da multa.

Responsabilidade do Proprietário de Veículo Transportador
Quanto à alegação de que não teria responsabilidade pelas infrações
cometidas, tendo em vista que ônibus estaria sob responsabilidade de outros, pois sua mãe o
havia locado a terceiro para a realização da viagem, entende-se que este fato, por si só, não seria
capaz de excluir sua responsabilidade como proprietária. Não há no presente processo
nenhuma comprovação de que tal locação tenha efetivamente ocorrido.
Uma vez constatado o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação comprobatória de sua importação regular, impõe-se, por expressa disposição
legal, a parte das medidas de caráter penal estabelecidas pelo caput do citado art. 3o, a
aplicação da penalidade de natureza fiscal, prevista em seu parágrafo único (multa de R$ 2,00
por maço de cigarro).
As alegações relativas à ausência de responsabilidade do proprietário do
veículo transportador não merecem prosperar. Consoante já citado em sede de análise das
preliminares, o Regulamento Aduaneiro vigente à época é claro ao estabelecer a
responsabilidade do proprietário do veículo em situações como a presente. Em relação a este
tema, os incisos I e II, do artigo 95, do Decreto-lei no 37, de 1966 assim dispõe:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

“Art.95. Respondem pela infração:
I. conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II. conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;”
(Destacou-se)

Verifica-se, portanto, que a responsabilidade pela correta identificação das
mercadorias transportadas, de acordo com a legislação vigente, é da própria
transportadora. Conforme já mencionado, não existe no processo qualquer referência a outra
pessoa passível de atuar neste polo, assim como não há como esta transferir à RFB a
responsabilidade pela verificação de eventual adulteração nas identificações dos
proprietários das mercadorias por ela transportadas. Ainda que fossem verdadeiras as
alegações da defesa neste sentido, estas não teriam o condão de afastar a sua
responsabilidade pela infração imputada.
Infere-se dos dispositivos acima transcritos (item anterior) que o proprietário do
veículo responde por infração que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou
de ação ou omissão de seus tripulantes (inciso II), assim como também responde pela infração
aquele que, de qualquer forma concorra para sua prática (inciso I). Logo, não há como afastar a
responsabilidade da proprietária do veículo, assim como não é possível transferir esta
responsabilidade para a RFB.
A imputação fiscal que lhe é feita não é de ser proprietário das mercadorias, mas
de ter colaborado para a prática da infração ao ter fretado seu veículo para o transporte
ilegal das mercadorias apreendidas ao não zelar pela correta identificação dos proprietários das
mesmas.
Nesse sentido, entende-se que a responsabilidade, tanto tributária, quanto
criminal, pelo transporte ilegal de cigarros se estende ao proprietário do veículo transportador. É
possível destacar decisão do TRF da 4a Região neste sentido:
Apelação Cível no 2006.71.04.006290-4/RS. Relatora: Des. Federal Maria de
Fátima Freitas Labarrère. Publicado em 04/11/2009.
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
ADUANEIRO.
LIBERAÇÃO
DE
VEÍCULO
TRANSPORTADOR
DE
MERCADORIA
ESTRANGEIRA
INTERNADA
IRREGULARMENTE. EXIGÊNCIA DE MULTA. RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO ILÍCITO FISCAL. BOA-FÉ.
1. A multa do art. 75 da Lei n° 10.833/2003 não ofende o direito de propriedade e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da capacidade contributiva. Ela tem por
escopo minar os recursos econômicos daqueles que promovem o contrabando e o
descaminho, em uma tentativa de torná-los inviáveis.
2. Nesse âmbito, a retenção do veículo até o pagamento da multa representa uma
garantia de que a finalidade da lei será atingida, garantia essa que pode, eventualmente e
quando razoável, ser por outra substituída, mas até essa substituição, a retenção do
veículo apresenta-se como a melhor forma de assegurar o fiel cumprimento da Lei.
3. Para haver responsabilização do proprietário do veículo pelo ilícito fiscal
praticado por terceiro, é necessária a demonstração de que ele tinha ciência (real
ou presumida) ou, ao menos, assumiu o risco de a ele ser atribuída a
responsabilidade pelo transporte irregular.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

4. Nesses casos, a retenção do veículo é lícita e não afronta a Súmula do STF no 323 (e,
por via reflexa, as Súmulas do STF no 70 e 514).
5. Diante das circunstâncias do caso concreto, não há como se afastar a aplicação do art.
75 da Lei 10.833/2003.
(Destacou-se)

A responsabilidade da autuada advém de sua condição de
transportadora/proprietária dos cigarros apreendidos, condição essa que a torna responsável pela
infração (nos termos do artigo 3°, do Decreto-Lei n° 399, de 1968, já transcrito). Dessa forma, não há
como se aceitar a alegação da impugnante de que não pode ser responsabilizada, por não ter
participação efetiva no cometimento da infração fiscal, pois perfeitamente caracterizada a
situação prevista na legislação de regência (inciso II, do artigo 603, do Regulamento Aduaneiro,
Decreto n°4.543, de 2002).
A jurisprudência deste Conselho também tem adotado, já há muito tempo, este
posicionamento:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/03/2007
MULTA
REGULAMENTAR
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
TRANSPORTADOR. MULTA PREVISTA NO ART. 75, DA LEI N.o 10.833, DE
2003.
Salvo em casos excepcionais devidamente comprovados, o proprietário do veiculo que
transportar mercadoria sujeita à pena de perdimento fica sujeito à aplicação da multa
prevista no art. 75 da Lei n°10.833,de 2003.
Processo no 10855.000777/2007-51. Acordão no 3202-000.810, de 27/06/2013.
Relator: Gilberto de Castro Moreira Junior.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/01/2001
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. TRANSPORTE IRREGULAR.
MULTA POR INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL.
RESPONSABILIDADE.
O transportador é o responsável pela multa por infração às medidas de controle fiscal
relativa ao transporte irregular de cigarros de procedência estrangeira, quando não
comprova que a mercadoria era de propriedade de terceiros. Recurso Especial do
Procurador Provido.
Processo no 109494.001812/2000-68. Acordão no CSRF /032-050.220, de 12/02/2007.
Relator: Carlos Henrique Klaser Filho.

CIGARRO. PENA DE PERDIMENTO E MULTA. Artigo 519, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O Transportador é responsável pela multa prevista no Regulamento Aduaneiro, quando
transportar mercadoria procedente do exterior • em desconformidade com a legislação.
Sua legitimidade se apóia no fato de ter transportado mercadorias ingressadas no Pais de
forma irregular, sem adotar as necessárias diligências para identificar os proprietários
das mesmas. Essa omissão dada as circunstâncias fáticas, faz com que sobre si recaia a
imputação da multa em questão.
Processo no 10945.000878/2001-28. Acordão no 301-030.745, de 09/09/2003. Relator:
Márcia Regina Machado Melare

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.878 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.010859/2009-94

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por inovação de argumentos
de defesa (preclusão);
2) na parte conhecida, em indeferir as questões preliminares propostas,
3) no mérito por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente a mula aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 279
DF CARF MF
Original